Tribunal: TCU
Processo: 026.433/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12435/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do RITCU c/c o art. 17, § 3o, da Resolução TCU 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento da deliberação contida no Acórdão 4198/2016-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.433/2015-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Almir Vieira Silva (XXX.160.096-XX); Cristiano Egnaldo Zinato (XXX.371.456-XX); Guilherme Ferreira da Costa (XXX.605.751-XX); Jader Paulo Gonçalves Verdade Junior (XXX.852.061-XX); Marcus Eugênio Gonçalves Rocha (XXX.866.826-XX); Miguel Ivan Lacerda de Oliveira (XXX.248.031-XX); Pedro Mousinho Gomes Carvalho Silva (XXX.249.306-XX) 1.2. Órgão: Secretaria Nacional de Irrigação 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. restituir os presentes autos à SeinfraCOM.